Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0723967-97.2019.8.07.0001 Apelante: ADHEMAR SOARES FALCAO Apelada: CEB DISTRIBUICAO S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO O relatório é, em parte, o contido na r. sentença no ID no 14637635, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, processada sob o procedimento comum, ajuizada por ADHEMAR SOARES FALCÃO em desfavor de COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (CEB), partes devidamente qualificadas nos autos, nos termos da emenda do ID 43442875. O autor afirma que é pequeno produtor rural exercendo a posse mansa e pacífica da área situada na Chácara Amor de Mãe, no Núcleo Rural Taguatinga-Samambaia/DF, tendo recebido autorização para solicitar junto à ré a instalação de ponto de fornecimento de energia elétrica. Aduz que, apesar de diversos requerimentos formulados nesse sentido, a ré cria empecilhos para realizar as devidas instalações. Discorre sobre a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, sustentando que a omissão da ré lhe causou prejuízos de ordem moral. Conclui pedindo, em sede de antecipação de tutela, que seja autorizada e determinada a instalação do ponto de fornecimento de energia elétrica na chácara do autor, confirmando-se ao final, além da condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de 40 salários mínimos. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Com a inicial vieram os documentos dos ID’s 42453532 a 42453682, 42862752 a 42863420 e 45351787. A decisão do ID 42923940 deferiu a gratuidade de justiça. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido na decisão do ID 45386286 e, em sede de agravo de instrumento interposto pelo autor, foi indeferida a tutela recursal liminarmente pleiteada (ID 47965277). Citada, a parte ré contesta no ID 50254450, impugnando o valor da causa e sustentando que o local é área pública de propriedade da TERRACAP e que, por duas vezes, houve tentativa de localização da chácara. Assevera, ainda, que o autor não logrou demonstrar a satisfação dos requisitos técnicos necessários para viabilizar a instalação de padrão de energia elétrica, em atendimento ao artigo 27, I, b, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Alega a presunção de veracidade dos atos praticados pela CEB e refuta a ocorrência de danos morais. Ao final, pugna pela improcedência de todos os pedidos. Junta os documentos dos ID’s 50254459 a 50254472. Réplica no ID 52339090.” Acrescento que o pedido foi julgado improcedente, sendo o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Irresignado, o autor apela no ID no 14637647. Explana que a relação jurídica em debate subsume-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor é destinatário, ou ao menos se equipara a tal, enquanto a ré é a fornecedora do serviço de instalação de energia elétrica requerido. Aponta que, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos ou defeitos relacionados à prestação do serviço. Descreve estar suportando prejuízos decorrentes da negligência da concessionária pública em efetuar a instalação da rede de energia elétrica no imóvel rural no qual o apelante possui autorização do Poder Público para utilizar, em detrimento ao disposto no art. 22 do CDC e no art. 10, I, da Lei no 7.783/1989. Aduz que, na condição de consumidor, possui o direito à facilitação da defesa de suas pretensões, inclusive com inversão do ônus da prova, quando verossímel a alegação ou for hipossuficiente, como no caso em comento. Afirma ter comprovado nos autos a existência de poste de energia com armário pronto para instalação, tendo sido isentado do pagamento de taxa de execução do serviço, ou, se não for dispensado, pede a emissão da cobrança. Ressalta ter recebido a autorização da autoridade responsável para requerer a instalação da rede elétrica no imóvel em debate. Discorre que a negativa da empresa pública na instalação do serviço impede a continuidade de sua atividade laboral e viola o direito constitucional à existência digna, principalmente por ser pessoa idosa, causando danos à sua honra, razão pela qual pugna pela reparação dos danos morais sofridos. Nesses termos, defende a configuração da probabilidade do direito pleiteado. Ainda, assevera o risco de dano grave e perigo de demora, vez que sua atividade como pequeno agricultor rural depende necessariamente do uso de energia elétrica. Ressalta a possibilidade de reversão da medida caso concedida, podendo ser facilmente desfeita a instalação. Assim, por entender estarem configurados os requisitos exigidos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a determinação para a ré/apelada instalar imediatamente o ponto de fornecimento de energia elétrico. No mérito, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos, determinando-se à ré a instalação imediata do ponto de energia elétrica e condenando-a a indenizar os danos morais ocasionados, em montante não inferior a 40 salários mínimos. Devidamente intimada, a ré apresentou contrarrazões no ID no 14637649, postulando, em suma, a manutenção da r. sentença. Recurso isento de preparo, porquanto o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não merece acolhida o pedido de tutela liminar. Isso porque, as questões aventadas pelo apelante demandam a apreciação percuciente da matéria, mormente a análise da documentação carreada e a verificação de preenchimento das exigências legais e fáticas necessárias ao deferimento do pedido de instalação da rede de energia elétrica. Igualmente, não se constata o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, conforme o próprio apelante assevera, ocupa o imóvel há anos, sem que houvesse a prestação do serviço ora pleiteado, não havendo demonstração de alteração das circunstâncias a respaldar o requerimento liminar. Ante o exposto,indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. P.I. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso de apelação. Carmelita Brasil Relatora